Tribunal: TJMT
Processo: 0035177-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035177-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0035177-60.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS CUMPRIDOS – REAJUSTES ANUAIS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA ANS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0035177-60.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
.

EMBARGADO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 0035177-60.2016.811.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0035177-60.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 91918979 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS CUMPRIDOS – REAJUSTES ANUAIS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA ANS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos para o reajuste realizado por faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde. O reajusto será considerado válido, desde que: “a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003 (REsp n. 1568244/RJ).

Não verificadas a ilegalidade ou abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
”
.

A embargante,
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
, aponta os vícios de omissão, porque o acórdão não teria enfrentado todas as teses apresentadas no recurso, e contradição porque fundamentou sua decisão em apenas uma prova, sem declinar porque as demais provas não o convenceram. Insiste na abusividade dos aumentos praticados que teriam sido superiores à inflação do ano de 2015 e ultrapassou a 100% no período de um ano.

Enumera os artigos que pretende prequestionar: artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF/88, artigos no §3o do art.15 da Lei n.167 10.741/03, artigo 51, inciso IV do CDC, artigo 1o e seguinte da Lei 9.656/98 e da Súmula 469 STJ.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para afastar os reajustes praticados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0035177-60.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0035177-60.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 91918979 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS CUMPRIDOS – REAJUSTES ANUAIS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA ANS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos para o reajuste realizado por faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde. O reajusto será considerado válido, desde que: “a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003 (REsp n. 1568244/RJ).

Não verificadas a ilegalidade ou abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
”
.

A embargante,
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
, aponta os vícios de omissão, porque o acórdão não teria enfrentado todas as teses apresentadas no recurso, e contradição porque fundamentou sua decisão em apenas uma prova, sem declinar porque as demais provas não o convenceram. Insiste na abusividade dos aumentos praticados que teriam sido superiores à inflação do ano de 2015 e ultrapassou a 100% no período de um ano.

Enumera os artigos que pretende prequestionar: artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF/88, artigos no §3o do art.15 da Lei n.167 10.741/03, artigo 51, inciso IV do CDC, artigo 1o e seguinte da Lei 9.656/98 e da Súmula 469 STJ.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para afastar os reajustes praticados.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que,
tanto o reajuste anual, quanto o reajuste por faixa etária, obedeceram o disposto nas normas que regem a matéria
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A análise dos reajustes aplicados presente caso contou com o auxílio de profissional perito atuário, que examinou o contrato e suas cláusulas e concluiu que, “como a requerente aderiu ao Contrato de Prestação de Serviços Médico
-
Hospitalares em 27/05/2008, as mudanças de faixa etária de seu contrato possuem amparo legal pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003” (ID 87477909 - Pág. 10).

Portanto,
não se verifica a alegada ilegalidade da cobrança do reajuste, uma vez que o contrato da autora foi celebrado após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, que contém normas que impedem a discriminação pela idade, e sujeito ao disciplinado pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003
.

Nessa situação, não se verifica discriminação, mas atenção ao princípio do mutualismo (regime de repartição simples) e à solidariedade intergeracional, ou seja, o reajuste busca apenas ajustar o contrato de forma que quem oferece maior risco, pague uma mensalidade maior, compatível a esse risco.

Assim, verificada a legalidade do reajuste, necessário verificar a existência de previsão contratual.

Segundo consta do laudo: “6) Há previsão contratual para o reajuste por faixa etária? Se sim, o reajuste foi imposto corretamente de acordo com o contrato que rege entre as partes? RESPOSTA DO PERITO: Conforme explicitado por este perito no Quesito 3, sim, há previsão contratual para o reajuste por faixa etária. Conforme demonstrado no Quesito 5, tabela 1
-
Análise da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, os reajustes por mudança de faixa etária ocorreram quando o usuário atingiu a idade de 54 anos e 59 anos, cujo valor da mensalidade reajustada atingiu o percentual de 47,45% e 48,86% respectivamente, próximos ao reajuste especificado na tabela de reajuste por mudança de faixa etária, do Contrato de Prestação de Serviço médico
-
hospitalar UNIMED PREMIUM (ID 27020370)” (ID 87477909 - Pág. 17).

Portanto,
fica também claro que restou atendido o outro requisito de validade para o reajuste por faixa etária, qual seja a previsão contratual
.
”. (grifei)

O acórdão entendeu também que
os reajustes por faixa etária aplicados ao plano da autora seguiram os requisitos de validade impostos pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003
e que as
taxas de reajuste anual de preços produzidos no contrato da requerente se encontram compatíveis ao reajuste autorizado pela ANS aos Planos de Saúdes Individual/Familiar
.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário manter a sentença.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

A embargante alega ainda a existência de contradição entre o resultado do julgamento e a tese de que o reajuste é abusivo porquanto maior que o valor da inflação e porque ultrapassou 100% em um ano.

No entanto, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os reajustes aplicados ao contrato da embargante estavam de acordo com a previsão legal e também com as cláusulas contratuais.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021